Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703639-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP AGRAVADO: ALYA REIS MOTA BRAVIM D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio do despacho constante de ID 14426986, determinei a intimação do Recorrente para juntar aos autos o comprovante de pagamento da guia de preparo, ou, caso não o tenha feito, proceder ao recolhimento nos termos do art. 1007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Atendendo a determinação, o Agravante instruiu o recurso com a guia de recolhimento do valor simples e não em dobro como determina o citado dispositivo legal do Código de Processo Civil. Pelo exposto e diante da disposição contida nos §§ 4o e 5o do art. 1.007 do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator